Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711404-26.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KLEISON TEIXEIRA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Chamo o feito à ordem. Considerando que a única procuração acostada aos autos outorgou poderes apenas aos advogados Daniel Saraiva Vicente e Benjamim Barros Meneguelli (ID 60275506), acolho o pedido acostado ao ID 60923686, para que conste, exclusivamente, como patrono do réu o Dr. Benjamim Barros Meneguelli. Em face disso, considerando que as razões de apelação foram apresentadas por causídico não constituído nos autos (ID 60682467), intime-se o Dr. Benjamim Barros Meneguelli para que apresente, no prazo legal, as razões de apelação, ou ratifique as outrora apresentadas pelo advogado Antônio Lázaro Martins Neto. Após, ao Ministério Público com ofício no 1o grau, para que apresente contrarrazões. Na sequência, à d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de julho de 2024 15:11:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator